Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710337-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DESPACHO Conforme decisão de id. 42829212, os presentes autos foram sobrestados até ulterior deliberação nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713773-73.2022.8.07.0020, buscando prevenir a ocorrência de decisões conflitantes. Ante a juntada do Ofício de id. 50492949, comunicando a prolação da sentença nos aludidos autos, intimem-se as partes a se manifestarem sobre o documento, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora